Tribunal: TJSP
Processo: 1051805-55.2022.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do banco réu. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo do banco réu. Sem razão. Requerido que não colacionou ao feito nenhum documento apto a comprovar a existência do débito. Anotação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantia adequada ao caso

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa do banco réu. Sentença de parcial procedência. Apelo exclusivo do banco réu. Sem razão. Requerido que não colacionou ao feito nenhum documento apto a comprovar a existência do débito. Anotação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantia adequada ao caso concreto. Honorários recursais fixados. Recurso desprovido.